Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702365-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME DE SOUSA RAMOS IMPETRANTE: GEISON RIOS NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GEISON RIOS NASCIMENTO em favor de GUILHERME DE SOUSA RAMOS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 15/12/2022 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e possível reiteração delitiva. Sustenta a ilegalidade da segregação, ante a inobservância dos princípios da homogeneidade, não culpabilidade, proporcionalidade, bem como pela ausência de fundamentação idônea quanto ao fumus comissi delicti e periculum libertatis. Alega a ausência de violência ou grave ameaça no delito supostamente cometido e, em caso de eventual condenação, ressalta a possibilidade de ser agraciado o reconhecimento do tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Informa ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício e sem indício de que se dedica ou dedicaria às atividades criminosas. Ressalta a fragilidade do conjunto fático-probatório, pois inexiste indícios mínimos da autoria do crime de tráfico de drogas, pois o acusado não era o destinatário da encomenda, tampouco reside no endereço destinado à sua entrega. Pontua inconsistências nas declarações dos agentes policiais, pois não descreveram com precisão como se deu a entrega da encomenda pelos Correios. Aduz que, havendo dúvida, revela-se prudente a revogação da prisão cautelar. Afirma que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam e legitimam a medida extrema. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja a paciente, de imediato, colocada em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. No caso, conforme Ocorrência no 132/2022-CORD (ID 145427436, origem), a polícia recebeu informação da área de segurança dos Correios acerca de uma encomenda, tendo como destinatário Marcos Vinícius, cujo conteúdo possivelmente seria entorpecente. Diante da informação, uma equipe especializada acompanhou e monitorou a entrega e o endereço de destino da encomenda, ocasião na qual percebeu movimento intenso de entrada e saída de pessoas no imóvel, compatível com a mercancia ilícita, inclusivo do paciente, o qual saiu da casa, retornou após 20 minutos e lá permaneceu até a chegada do entregador dos Correios. No momento da entrega da encomenda, o paciente saiu da residência, recebeu o pacote e assinou o recibo de entrega. Quando estava se dirigindo de volta a casa, foi abordado pelos policiais, os quais o entrevistaram e obtiveram dele a informação de que dentro da encomenda havia haxixe, o qual teria sido adquirido por ele e Marcos Vinícius, em consórcio. Narrou ter pagado R$ 2.300,00 pela quantia de 95 gramas. Nesse ínterim, Izabel de Souza Santos, que estava na garagem do imóvel, se aproximou, indagou o motivo da aproximação e franqueou a entrada dos agentes. Durante as buscas, os policiais encontraram em um dos quartos: cocaína, uma colher, peneira com vestígios da droga e uma balança de precisão. No interior do guarda-roupas do mesmo cômodo foram encontradas porções de cocaína e R$ 2.900,00. No quarto do filho de Izabel foram encontradas porções de maconha e os documentos de Marcos Vinicius (destinatário da encomenda). Consta, ainda, no Auto de Prisão em Flagrante no 80/2022 que, no momento da busca na residência, foi encontrada outra embalagem padronizada dos Correios constando como destinatário o denunciado Guilherme. Já na encomenda recebida por Guilherme havia um carro de brinquedo e, dentro deste, haxixe. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade do crime é evidenciada pela grande quantidade de entorpecente (97,66g de haxixe), pelo laudo de exame preliminar, auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes em face de o paciente ter recebido a encomenda e assinado o recibo dos Correios como se seu destinatário fosse. Ressalta-se, ainda, o fato de ter o paciente dito informalmente aos agentes policiais - cuja credibilidade emana da condição de agentes públicos - que a encomenda teria sido adquirida por ele e terceira pessoa, em consórcio. A manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. Ademais, com relação às condições pessoais do paciente, tem-se que eventuais elementos favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, não há falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, o que poderá ser mais bem analisado no exame do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator